Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743694-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DMC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA RECORRIDOS: KREDIT GESTÃO BSB S/A, KREDIT BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A, KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Dessa forma, compete ao exequente instruir a petição inicial com todos os documentos capazes de demonstrar os atributos do título executivo e, em caso de ausência, o executado pode suscitar a sua nulidade. 2. No caso, a execução está fundada em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC) e foi apresentada a memória discriminada e atualizada do débito, nos termos do art. 798, I, b, do CPC. Lado outro, a executada, devidamente citada, não arguiu a nulidade do título e se limitou a postular a apresentação de documentos e alegar excesso de execução, sem apontar o valor que entende devido. 3. O Código de Processo Civil possibilita a alegação de excesso de execução nos embargos à execução, desde que o executado indique o valor que entende devido ou, não sendo possível apontar o valor, apresente fundamento diverso para que os embargos sejam processados, sob pena de rejeição liminar. 4. No presente caso, embora o executado tenha alegado excesso na execução, não apontou o valor que entende devido. 5. Apelação do Embargante não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 17, 303, 381, 396, 400 e 537, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV e 37, ambos da Constituição Federal, asseverando a imprescindibilidade do acesso aos documentos cuja exibição foi indeferida, para que se pudesse estabelecer, com precisão, o valor excessivo da execução. Afirma, assim, serem indevida a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito por falta de indicação do valor pretendido, sob pena de ofensa à ampla defesa, ao devido processo legal e ao direito de acesso ao judiciário. Colaciona ementa de julgado do STF com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 17, 303, 381, 396, 400 e 537, todos do Código de Processo Civil pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV e 37, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012